Tribunal: TJSP
Processo: 0001346-31.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001346-31.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCELO FERREIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001346-31.2017.8.26.0053 -Voto no 26.734
2
Apelação Cível no 0001346-31.2017.8.26.0053
Apelante: Marcelo Ferreira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 26.734
ACIDENTE DO TRABALHO – REVISÃO DA RENDA
MENSAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE – ELEVAÇÃO DO
TETO
ESTABELECIDO
PELAS
EMENDAS
CONSTITUCIONAIS
No
20/1998
E
41/2003
–
CABIMENTO - TEMA 76 DE REPERCUSSÃO GERAL
DO E. STF.
Recurso provido.
Trata-se de ação objetivando a revisão da renda mensal do
auxílio-acidente titularizado pelo autor-apelante, com início em
01/07/2005, à luz do novo teto estabelecido pelas EC no 20/1998 e
41/2003, com o pagamento das diferenças apuradas e consectários de
estilo.
A ação foi distribuída no Juizado Especial Federal de
Campinas que declinou da competência e remeteu os autos a esta
Justiça Estadual (fls. 21/23), distribuindo-se o feito à 6a Vara de
Acidentes de Trabalho da Comarca de São Paulo.
A ação foi julgada improcedente.
Irresignado, apela o autor buscando a reforma da decisão,
aduzindo que a própria autarquia reconheceu o seu direito à revisão
quando lhe enviou comunicado informando que, conforme decisão
proferida pelo STF nos autos do RE no 564.354/SE e da Ação Civil
Pública no 0004911-28.2011.4.03, haveria a recomposição de seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001346-31.2017.8.26.0053 -Voto no 26.734
3
benefício, limitado ao teto previdenciário na sua data de início, pelo que
apurou um crédito de R$ 78.671,61. Alega que sua pretensão encontra
amparo legal no art. 14 da EC 20/98, implementado pela Portaria
MPAS no 4.883, de 16 de Dezembro de 1998 e no art. 5o da EC 41/03,
regulado pela Portaria no 12, de 06 de Janeiro de 2004. Aponta, ainda, o
entendimento do STF quanto à possibilidade de aplicação do novo teto
aos benefícios concedidos anteriormente de sua entrada em vigor. Pede
o provimento do recurso para que seja reconhecido o direito à revisão
do seu benefício, com o pagamento das diferenças devidas e
consectários legais (fls. 154/167).
O recurso não foi respondido.
É o relatório.
O recurso merece ser provido.
Consigno, de início, que não há falar em decadência. Isso
porque, o artigo 103 da Lei 8.213/91 preceitua que o prazo decadencial
de 10 anos se aplica para a revisão do ato de concessão do benefício, o
que não é a hipótese dos autos, uma vez que a discussão se trata de
reajuste do benefício, para que este respeite os tetos previstos nas EC
20/98 e EC 41/03.
Passa-se ao mérito.
Alega o autor ser titular de auxílio-acidente desde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001346-31.2017.8.26.0053 -Voto no 26.734
4
01/07/2005. Contudo, com o advento da EC 20/98 e da EC 41/03 os
tetos dos benefícios foram elevados para R$ 1.200,00 e R$ 2.400,00,
respectivamente. Com o julgamento do RE 564.354 o STF permitiu a
aplicação do teto aos benefícios concedidos anteriormente à entrada em
vigor das mencionadas emendas constitucionais, razão pela qual
pretende seja reajustado seu benefício.
Com efeito, por meio da decisão proferida no RE no
564.354, o Supremo Tribunal Federal reconheceu ser possível a
aplicação imediata dos arts. 14 da EC 20/98 e 5o da EC 41/2003 àqueles
que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, ou seja,
as rendas mensais iniciais limitadas aos tetos vigentes poderiam ser
revistas com o aproveitamento dos novos tetos dos salário-de-
contribuição previstos nas citadas emendas, o que é o caso dos autos.
Por meio dos documentos juntados, observa-se que o
apelante é titular de auxílio-acidente desde 01/07/2005, o qual foi
precedido de auxílio-doença acidentário percebido no período de
20/12/2003 a 30/06/2005 (fl. 136). Trata-se, portanto, de benefício em
manutenção quando da superveniência da Portaria MPS no 727/2003 e
da EC 41/2003, sendo, possível, portanto, o aproveitamento do novo
teto, pois segundo os informes de fls. 136/142 o seu benefício foi
deferido com base no teto limitador fixado antes da entrada em vigor
dos dispositivos citados.
Confira-se o que constou do RE 564.354/SE:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001346-31.2017.8.26.0053 -Voto no 26.734
5
“DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO
DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO
REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA.
REFLEXOS
NOS
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS
CONSTITUCIONAIS
N.
20/1998
E
41/2003.
DIREITO
INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO
DA
LEI
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do
Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da
República demanda interpretação da legislação infraconstitucional:
a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade
das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou
inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda,
que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção
ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de
controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as
leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer
da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente
vedada.
2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14
da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5o da Emenda
Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a
teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência
dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto
constitucional.
3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”
Ressalte-se que os autos foram remetidos à contadoria
judicial que confirmou que o benefício de auxílio-doença do autor foi
limitado ao teto do mês de 12/2003, no valor de R$ 1.869,34 (fl. 144).
Assim, aplicando-se o entendimento do STF, como citado
acima, haveria a elevação do salário-de-benefício para R$ 2.400,00, o
que refletiria no valor do auxílio-acidente.
Entendo, portanto, que o autor faz jus às diferenças

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001346-31.2017.8.26.0053 -Voto no 26.734
6
pleiteadas, as quais serão apuradas em execução, respeitando-se a
prescrição quinquenal.
Objetivando manter a necessária cautela quanto à fixação
de índices e fatores de correção de forma prematura, consigno que o
montante devido a título de parcelas atrasadas será monetariamente
corrigido pelos índices econômicos pertinentes, a serem fixados na fase
de liquidação/execução, observando-se o que ficar decidido na ADI no
4.357 e Repercussão Geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário
no 870.947/SE.
Os juros de mora são devidos a contar da citação,
englobadamente até este marco e, a partir daí, mês a mês e seu
percentual será aquele estabelecido na Lei 11.960/09.
Os honorários advocatícios serão fixados em liquidação,
consoante estabelece o art. 85, §4o, II do CPC, observada a Súmula 111
do STJ.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para julgar PROCEDENTE o pedido formulado por MARCELO
FERREIRA,
condenando
o
INSTITUTO
NACIONAL
DO
SEGURO SOCIAL - INSS a pagar ao apelante:
a) As diferenças relativas ao auxílio-acidente; como fixado acima;
b) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que serão fixados somente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001346-31.2017.8.26.0053 -Voto no 26.734
7
quando da fase de liquidação, consoante determina o art. 85, §4o,
II do CPC, observada a Súmula 111 do STJ e jurisprudência
pacífica.
d) JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA, nos
termos supra definidos;
e) DESPESAS PROCESSUAIS, se comprovado o desembolso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator